Tribunal: STF
Processo: RE 1411955
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Conde formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 20) contra acórdão (eDOC 18) do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba cuja ementa, em sua parte inicial, possui o seguinte teor:



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NULIDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CERTAME. FGTS. RECOLHIMENTO DEVIDO. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS – STJ. CONTROVÉRSIA SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL. MODULAÇÃO PELO STF. TEMA 608. DEMANDA AJUIZADA ANTES DE 13.11.2019. PRAZO TRINTENÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.



    [...]



    Assevera, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ao aquiescer com a aplicação de prazo prescricional trintenário referente à postulação de recolhimento de FGTS em contrato de prestação de serviço temporário eivado de nulidade, viola preceitos constitucionais. Questiona, ainda, o critério de correção monetária aplicado à condenação.



    Considerado o Tema n. 608 da repercussão geral, aquele pronunciamento foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado, nos termos do resumo abaixo (eDOC 23):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 608. FGTS. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO FGTS. CINCO OU TRINTA ANOS, A DEPENDER DO CASO CONCRETO. PRAZO QUE NÃO SE CONFUDE COM O DO AJUIZAMENTO PARA PROPOR A AÇÃO. ACÓRDÃO QUE DIFERE DO JULGADO DO STF. MATÉRIAS DISTINTAS. DECISÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    - No caso in concreto, fora reconhecida a extinção da ação com resolução do mérito em razão do prazo para a propositura da demanda, situação que não se confunde com o prazo de cinco ou trinta anos para o recolhimento do FGTS, previsto no julgado do STF, ARE 709.212 – Tema 608.



    O apelo extremo foi, então, admitido (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão submetida ao conhecimento do Supremo consiste em definir se há ou não, considerado o alcance da modulação dos efeitos havida no julgamento definitivo de mérito do Tema n. 608 (ARE 709.212), a incidência do prazo prescricional bienal (art. 7º, XXIX, parte final, CF/1988) para pedido de recolhimento de FGTS em contratação temporária com a Administração Pública eivada de nulidade.



    No caso, tal como consta do acórdão recorrido, o contexto factual aponta para setembro de 2016 o termo do contrato temporário declarado nulo e para janeiro de 2019 a data do ajuizamento do pleito de recolhimento e levantamento de eventual quantia a título de FGTS. A propósito, cito trecho do voto (eDOC 18, fl. 5):



    No caso, os documentos juntados aos autos apontam que o contrato teve início em setembro de 2009 perdurando até setembro de 2016. Trazendo referida informação para a regra de transição fixada pelo STF, nota-se que a pretensão deve submeter-se à prescrição trintenária, na medida em que a demanda fora proposta em janeiro de 2019, ou seja, antes do termo limite fixado pelo STJ (13/11/2019).



    Feitos esses registros, tenho como necessária a devolução do processo à Corte estadual pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia constitucional nele havida é objeto de avaliação pela Suprema Corte no Tema n. 1.189 (RE 1.336.848), em que o debate se situa na “Aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público” (título do tema apresentado no portal do Supremo na internet).



    O acórdão que, sob relatoria do ministro Luiz Fux, reputou constitucional, bem assim que reconheceu a transcendência daquela questão, foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.189 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator